Tribunal: TJSP
Processo: 2047156-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado no presente recurso – Informação de que tal pedido não foi ainda analisado nos autos do cumprimento de sentença, até a presente data, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado no presente recurso – Informação de que tal pedido não foi ainda analisado nos autos do cumprimento de sentença, até a presente data, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Insurgência em face de decisão que manteve bloqueados os valores encontrados via sistema Bacenjud (R$ 4.170,84) – Procedência do inconformismo – Hipótese de impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos - Vedação do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Reforma da decisão atacada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No 2047156-52.2020.8.26.0000 Nhandeara - Voto 31899
Registro: 2020.0000427879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047156-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
WANDERLEY EDUARDO DE GRANDE, é agravado TARRAF ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047156-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31899
2
VOTO No: 31899
AGRV.No: 2047156-52.2020.8.26.0000
COMARCA: NHANDEARA
AGTE. : WANDERLEY EDUARDO DE GRANDE
AGDA. : TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Assistência Judiciária Gratuita Pleito para a sua concessão
formulado no presente recurso Informação de que tal pedido não
foi ainda analisado nos autos do cumprimento de sentença, até a
presente data, o que impede o seu conhecimento por este órgão
superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância
Isenção concedida apenas para este agravo
Análise do
requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Penhora
Insurgência em face de decisão que manteve bloqueados os
valores encontrados via sistema Bacenjud (R$ 4.170,84)

Procedência do inconformismo Hipótese de impenhorabilidade
absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de quarenta salários mínimos - Vedação do art. 833, inc. X,
do Código de Processo Civil Reforma da decisão atacada
Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra a r. decisão
copiada às fls. 76 dos autos originários, que em cumprimento
de sentença, afastou a alegação de impenhorabilidade dos
valores encontrados via Bacenjud.
Inconformado, alega o agravante que na fase de
cumprimento de sentença foi bloqueado na sua conta poupança a
importância de R$ 4.170,84 (fls. 64), e conforme comprovam os
documentos (fls. 74/75), a conta no 013.00005623-4 da agência
4209 da Caixa Econômica Federal, de sua titularidade, trata-
se de conta poupança, formada apenas pelos proventos de seu
trabalho e salário, de forma que o valor bloqueado R$
4.170,84 (quatro mil, cento e setenta reais e oitenta e
quatro
centavos), constritado
está prejudicando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047156-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31899
3
mantença e de sua família (fls. 04).
Afirma
que
está
passando
por
problemas
financeiros, pois o juízo 'a quo' indeferiu o pedido de
desbloqueio
sabedor
que
os
valores
penhorados
são
provenientes de salário, pois está provado nos autos. Como é
sabido os valores provenientes de salário são impenhoráveis,
conforme prevê o artigo 832 e 833, inciso IV do Código de
Processo Civil (fls. 05).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, com o desbloqueio dos valores encontrados via
Bacenjud (R$ 4.170,84), depositados em conta poupança de sua
titularidade (fls. 08).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensadas
informações de primeiro grau de jurisdição, sobrevindo
resposta às fls. 27/40.
Às fls. 13/14 foi determinada a intimação do
agravante
para
que
comprovasse
ser
beneficiário
da
gratuidade, conforme afirmado em suas razões recursais.
É o relatório do necessário.
2) Por primeiro, insta consignar que, diante
da informação do agravante de que nos autos do cumprimento de
sentença até a presente data, não houve a análise da justiça
gratuita (fls. 19/20), inadmissível conhecimento do recurso a
respeito do mencionado pleito por esta Turma Julgadora, eis
que se estaria substituindo o julgamento de primeira
instância, o que implicaria em supressão de um grau de
jurisdição.
Ressalta-se que o recurso devolve conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047156-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31899
4
da matéria já decidida e não matéria pela qual não houve
pronunciamento anterior, logo, a matéria em análise não
comporta julgamento, porque não apreciada, nem decidida em
primeira instância.
No
mais,
a
presente
insurgência
merece
provimento.
Com efeito, conforme se extrai do extrato
colacionado às fls. 74/75, o executado teve o valor de R$
4.170,84 (quatro mil, cento e setenta reais e oitenta e
quatro centavos), bloqueado em conta poupança da Caixa
Econômica Federal, agência 4209, conta 013.00005623/4, valor
este que não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos
previstos no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil,
sendo, portanto, impenhorável, razão pela qual o desbloqueio
de tal soma é, mesmo, medida que se impõe.
E não se cogita de flexibilização da regra no
presente caso, na medida em que a quantia disposta na lei já
revela que este é o mínimo valor que deve ser garantido ao
devedor para a preservação de sua dignidade (in 'Código de
Processo Civil e Legislação Processual Vigente', 47a edição,
Saraiva, 2016, comentário nota 34a ao art. 833, pág. 761).
Assim, de rigor o provimento do presente
recurso, para determinar o desbloqueio do valor que recaiu
sobre a conta poupança (no 013.00005623/4
ag. 4209),
observado o limite de até 40 (quarenta) salários mínimos, vez
que impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de
Processo Civil.
Dá-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator